Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-83.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001961-83.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[M. L. D. A. A. - CPF: 066.366.421-73 (APELANTE), EDER CESAR PEDRO SANTANA - CPF: 041.298.231-59 (ADVOGADO), ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA - CPF: 928.423.211-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA - CPF: 928.423.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CESAR PEDRO SANTANA - CPF: 041.298.231-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4.

A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5.

O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6.

Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7.

Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8.

A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3.

Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8º, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria Luísa de Assunção Andreatta, representada por sua genitora, Elisangela Guerra de Assunção
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Novo do Parecis, na qual se buscava compelir os entes públicos ao fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (bomba de insulina) com sensor de glicose e respectivos insumos.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma ser portadora de Diabetes Mellitus tipo I desde a infância (mencionando diagnóstico “desde os 10 anos de idade”), usuária de insulina NPH fornecida pelo SUS, mas com ineficácia do tratamento convencional e graves oscilações glicêmicas, situação que motivou prescrição médica, em março de 2024, de bomba de insulina com sensor de glicose como alternativa terapêutica mais eficaz.

Sustenta que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido os requisitos II e III do Tema 106 (incapacidade financeira e registro na Anvisa), reputou não comprovado o requisito I — imprescindibilidade do tratamento e ineficácia das opções do SUS —, razão da improcedência e do presente recurso.

Requer a juntada de documento novo, nos termos do artigo 435 do CPC, consistente em laudo médico datado de 28/06/2025, o qual a genitora da menor teve acesso apenas em 05/08/2025, em razão de férias da Dra. Maria Luísa Trabachin Gimenes, médica especialista na patologia e responsável pelo acompanhamento clínico atual da paciente.

Assegura que o aludido documento comprova a persistência e o agravamento do quadro clínico e reforça a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, configurando fato superveniente relevante ao julgamento.

Ressalta que o laudo médico de 28/06/2025 demonstra, de forma circunstanciada, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde e evidencia a urgência na concessão do tratamento indicado, suprindo, assim, o requisito I que o Magistrado singular entendeu não estar atendido.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 311076393).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo provimento do Recurso (id. 313011351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Novo do Parecis.

Colhe-se dos autos que Maria Luísa de Assunção Andreatta, nascida em 9 de junho de 2010, representada por sua genitora, Elisangela Guerra de Assunção, propôs a sobredita ação alegando que é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 (insulinodependente), CID: E.10, diagnosticada em 2020

Afirmou que, em razão da gravidade do quadro clínico e da especificidade do caso, o tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, consistente no fornecimento de insulina NPH, revelou-se ineficaz, resultando em graves oscilações sistêmicas de glicemia.

Acentuou que, diante do descontrole glicêmico, foi prescrito por profissional médico, em março de 2024, o uso de bomba de insulina com sensor de glicose, tratamento indicado como mais eficaz para estabilizar o quadro e prevenir complicações decorrentes da enfermidade.

Ressaltou que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o custo do equipamento e dos insumos necessários, cujo valor ultrapassa a sua capacidade econômica, o que inviabiliza o acesso ao tratamento prescrito.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] c) A CONCESSÃO da tutela de urgência antecipada, liminarmente -

“inaudita altera pars” para determinar aos requeridos que providenciem ao autor, IMEDIATAMENTE, o fornecimento de: Bomba de Insulina e demais insumos necessários para sua utilização no valor de R$ 84.117,36

(oitenta e quatro mil cento e dezessete reais e trinta e seis centavos) para cumprimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser renovada a receita médica semestralmente/anualmente para continuidade do tratamento uma vez que trata-se de uma doença que até o momento é incurável, sob pena de multa cominatória diária e bloqueio de verba pública suficiente para o custeio, no caso de descumprimento da medida, e incidência em crime de desobediência; [...]”.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] No caso em apreço, restou incontroverso o diagnóstico da doença crônica da requerente (Diabetes Mellitus tipo 1), que requer monitoramento constante dos níveis glicêmicos e administração de insulina, sendo realizada monitorização da glicemia capilar conforme a orientação médica.

Contudo, em que pesem os laudos médicos carreados aos autos com prescrição de uso de sensor contínuo de glicose (ID 161962508 – pág. 05), observo que a requerente não produziu prova robusta a fim de demonstrar a ineficácia das alternativas padronizadas para o tratamento da doença, bem como a imprescindibilidade do medicamento, cujo fornecimento configura medida excepcional.

Corroborando com o quanto exposto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de ID 162237816 foi categórico ao afirmar que o SUS disponibiliza tratamentos alternativos igualmente eficazes à hipótese, tendo o órgão técnico se manifestado de maneira desfavorável à concessão da bomba de insulina à requerente.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, RESOLVENDO O MÉRITO da presente demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas a serem suportadas pela requerente, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposição do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa por força da concessão de gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC). [...]”.

Destaco, inicialmente, que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6º, reconhece a saúde como direito social fundamental, assegurando-lhe especial proteção no ordenamento jurídico.

Mais do que isso, o artigo 196 estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desrespeito compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB).

De igual modo, a Lei n. 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – define, em seu artigo 2º, §1º, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito da proteção específica da criança e do adolescente, o artigo 227 da Constituição Federal determina ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, entre outros direitos fundamentais.

Na hipótese submetida a julgamento, trata-se de adolescente de 15 anos, portadora de Diabetes Mellitus tipo I desde a infância, que ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter o fornecimento do sistema de infusão contínua de insulina, associado a sensor de glicose, em razão da ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS e da gravidade do descontrole glicêmico apresentado.

A pretensão recursal funda-se na imprescindibilidade do tratamento prescrito por médica especialista, ressaltando-se a hipossuficiência da família para custear o elevado valor do equipamento e dos insumos necessários à sua utilização.

No entanto, o Juízo de Primeira Instância julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina) com sensor de glicose, fundamentando-se na ausência de comprovação do requisito previsto no inciso I do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à imprescindibilidade do tratamento e à ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

Ocorre que, analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, constata-se que todos os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ encontram-se devidamente preenchidos.

Consta da Declaração Médica datada de 15/07/2024:

“[...] Paciente: MARIA LUIZA A ANDREATTA

Relatório

Diagnóstico: Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10)

Data do Diagnóstico: 2020

Histórico Clínico e Tratamento Atual

A paciente foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 em 2020.
Inicialmente, foi tratada com insulina NPH, fornecida pelo sistema público de saúde,
sem obter sucesso terapêutico
. Devido à variabilidade glicêmica significativa, caracterizada por instabilidade e grandes oscilações glicêmicas (hipoglicemias e hiperglicemias), mesmo após ajustes com insulina de ação ultrarrápida, houve a necessidade de trocar para insulina degludeca e insulina asparte/fiasp.

Com o início da puberdade, a paciente apresentou um aumento na resistência insulínica. Ela está ciente de sua condição e da necessidade de monitorização frequente da glicemia, bem como de

ajustes frequentes nas doses de insulina para alcançar um melhor controle metabólico.

Ajustes Terapêuticos e Necessidades Atuais

Foi realizada a troca para um análogo de insulina de longa duração, melhorando a terapia através da

contagem de carboidratos associada à terapia intensiva com análogos de insulina de longa e curta

ação.
Devido às dificuldades inerentes à faixa etária e à resistência insulínica atual (com histórico familiar de diabetes tipo 2), optou-se pela terapia com bomba de insulina e sensor de glicose, visando facilitar o ajuste glicêmico
.

Na terapia com bomba de insulina, utilizamos exclusivamente insulina de ação ultrarrápida, dispensando insulina NPH e análogos de longa duração. A utilização da terapia com bomba de insulina e sensores de glicemia proporcionará um controle glicêmico mais eficaz, reduzindo o risco de hipoglicemias noturnas frequentes.

Monitorização Contínua de Glicose

A paciente utiliza o sistema de monitorização contínua de glicose Freestyle Libre, que identificou vários episódios de hipoglicemia noturna sem sintomas percebidos, colocando-a em risco de hipoglicemia severa
.
Isso reforça a necessidade do sensor de glicose para a paciente associado ao sistema de infusão continuo de insulina
. [...]”. (id. 311075888).

E o Laudo Médico emitido em 28/06/2025, registra:

“[...] 1. Histórico Clínico e Justificativa da Necessidade Terapêutica Maria Luisa, 15 anos, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) desde os 9 anos, segue em tratamento com insulinoterapia intensiva (Insulina Tresiba 40 UI/dia e Insulina Fiasp 12 a 15 UI nas refeições). Apesar do uso adequado das insulinas prescritas e dos cuidados alimentares orientados, apresenta controle glicêmico extremamente instável e refratário, com episódios frequentes de hiperglicemia grave e hipoglicemias sintomáticas, inclusive noturnas, com perda de consciência e necessidade de atendimento emergencial.

Os exames laboratoriais mais recentes (27/05/2025) reforçam a gravidade da labilidade glicêmica, com: Glicemia em jejum: 402 mg/dL (70 a 99), Hemoglobina glicada (HbA1c): 13,0%; Glicemia média estimada (GME): 326,4 mg/dL; Colesterol total: 253 mg/dL (desejável <170); LDL: 164 mg/dL (desejável <110);Triglicerídeos: 268 mg/dL (desejável <90); Anti-GAD: 112,4 (<10), Anti-insulina: 70,1 (<10), confirmando autoimunidade.

Além do risco cardiovascular aumentado, há forte risco de complicações agudas e crônicas decorrentes do descontrole, como cetoacidose, retinopatia, nefropatia e neuropatia diabética, que podem ser evitadas com o uso de tecnologias avançadas de tratamento.

2.
Esgotamento Terapêutico e Ineficácia das Alternativas Disponíveis pelo SUS

A paciente já utilizou todas as formas convencionais de insulinoterapia basal-bolus disponíveis pelo SUS
, sem sucesso no controle da doença. A monitorização capilar glicêmica também se mostra ineficiente e de difícil adesão, especialmente no ambiente escolar, onde relata constrangimento ao realizar glicemias em público, resultando na omissão frequente de aferições, especialmente antes das refeições, prejudicando gravemente a adesão terapêutica.

3. Indicação da Bomba de Insulina MiniMedTM 780G da Medtronic

Recomenda-se com urgência o fornecimento do sistema MiniMedTM 780G da Medtronic, bomba de insulina com algoritmo automatizado, que ajusta a dose basal em tempo real e realiza correções automáticas de hiperglicemias
, associada ao Sensor GuardianTM 4, que realiza monitoramento contínuo de glicose sem necessidade de calibração.

A escolha pelo modelo Medtronic se dá pelo fato de a bomba da marca Roche (Accu-Chek Insight) ter sido descontinuada no Brasil, sendo a Medtronic atualmente a única opção disponível com registro ativo na ANVISA para esse tipo de tecnologia.

[...]

Conclusão:

Diante do exposto e do risco evidente à vida e à saúde da adolescente, atesto, como médica assistente e endocrinologista,
a imprescindibilidade do Sistema de Infusão Contínua de Insulina MiniMedTM 780G com CGM GuardianTM 4 para o adequado tratamento do DM1 de Maria Luísa
.

Tal medida é urgente, necessária e justificada, conforme a literatura médica atual e diretrizes nacionais e internacionais.

Reafirmo que
os tratamentos disponíveis pelo SUS se mostraram ineficazes
, sendo esta a única alternativa terapêutica eficaz para garantir segurança, estabilidade glicêmica e prevenção de complicações. [...]”. (id.

311076388).

Verifica-se, portanto, que os documentos apresentados suprem, de forma clara e objetiva, todos os requisitos delineados pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, evidenciando a imprescindibilidade do tratamento prescrito, a ineficácia das terapias convencionais ofertadas pelo Sistema Único de Saúde e o risco concreto de comprometimento grave à saúde e à própria vida da adolescente, caso o tratamento indicado não seja implementado.

Assim, não há como admitir que a negativa de fornecimento do tratamento prescrito se sustente diante de quadro clínico grave e resistente às alternativas convencionais fornecidos pelo SUS, sob pena de agravar a vulnerabilidade da adolescente e expô-la a riscos concretos de complicações agudas e irreversíveis.

A omissão estatal, no caso concreto, representaria verdadeira violação ao núcleo essencial do direito fundamental à saúde e à própria dignidade humana, valores expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA DIABETES MELLITUS TIPO 1 – HIPERGLICEMIA – RISCO DE COMORBIDADES – BOMBA DE INSULINA – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

(N.U 1035871-56.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, em virtude da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Desse modo, qualquer um deles pode ser chamado judicialmente à tutela de interesses relacionados à saúde pública.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não afasta a possibilidade de o Magistrado, observando os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado à execução do tratamento requerido.

No caso em exame, trata-se de insumo classificado como de elevado custo, cuja responsabilidade, segundo a organização do Sistema Único de Saúde, recai primordialmente sobre o Estado.

Assim, embora o Município de Campo Novo do Parecis figure como parte legítima no polo passivo da demanda, impõe-se reconhecer que a execução da obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, facultando-se, de forma subsidiária e apenas em caso de descumprimento, o redirecionamento ao ente municipal.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM ESPECIALISTA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos. Podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000155-94.2022.8.11.0078, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF – FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF). Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031445-98.2021.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

Dessarte, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pela jurisprudência deste Tribunal, impõe-se o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de alto custo, assegurando-se, contudo, a responsabilidade solidária do Município, a quem poderá ser redirecionada a execução apenas em caso de inadimplemento estatal.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, c
umpre destacar que, em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis, de forma solidária, providenciem o fornecimento da bomba de insulina e dos insumos indispensáveis ao seu funcionamento, conforme prescrição médica, devendo a execução da obrigação ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, facultando-se, de modo subsidiário, o redirecionamento ao Município apenas em caso de descumprimento.

Por conseguinte, condeno os Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e compatível com a natureza da demanda, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025